Tribunal: TJMT
Processo: 1027128-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027128-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MARLI TRETENE - CPF: 381.501.248-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de Prazo. Peculiaridades da ação penal [cento e vinte réus representados por advogados distintos e pelo órgão da defensoria pública]. Tramitação regular. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato omissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, por não ter encerrado a persecução penal pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

III. Razões de decidir

1. A complexidade da ação penal, extraída da pluralidade de acusados [120 – cento e vinte –], os quais
deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente
,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial, notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

2. O
tempo de custódia cautelar – 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, RHC nº 187438/RJ – relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020; STJ, HC 717.571/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022; AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021; HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020; TJMT, HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022;
HC 98343/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014; HC 005922-90.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027128-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTES:

MARLI TRETENE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
MARLI TRETENE
contra ato omissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040), por não ter encerrado a persecução penal pelo cometimento pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 238134676).

O impetrante sustenta que
“o processo está sem movimentação”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (prisão desde 11.4.2024).

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
(ID 306383857), com documentos (ID 306383857 ao ID 306383860).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 307640868).

O Juízo singular prestou informações (ID 309035353).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não conhecimento. Ausência de fatos novos. Instrução processual encerrada. Súmula 52 do STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 309744368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Em 6.3.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra a paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.º 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

57) MARLI TRETENE, vulgo “MEG”, uma vez que, de acordo com relatório técnico final n.º 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, páginas 2983/2995, a indiciada teria participação na comercialização de drogas ilícitas nas cidades de Sorriso, Ipiranga do Norte e Itanhangá, todas no estado de Mato Grosso.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

A paciente foi citada, em 21.5.2024, tendo sido apresentada defesa preliminar, em 15.6.2024 (PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452; ID 159170229).

Em 2.7.2024, o juiz da causa reanalisou as prisões preventivas e substituiu a custódia cautelar dos corréus Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA, DULCILENE BARBOSA DE JESUS)

Examinando a situação dos indiciados perante as acusações que lhes recai, concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316 do CPP reza que ‘O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Corroborando o raciocínio: ‘(...) A prisão preventiva, como medida excepcional, entretanto, deverá ser revogada quando os fundamentos que a esteiam não mais subsistem pois, do contrário, passa a constituir execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal (...)’ STJ – 5ª T. HC 114.957/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 04/02/2010. DJe 08/03/2010).

Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade considero que não há nada a impedir a concessão da liberdade provisória ao acusado, desde que lhe seja imposta medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP, in verbis: ‘Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.’

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal dispõe que: ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que os acusados tenham maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316, parágrafo único, e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL dos acusados VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA e DULCILENE BARBOSA DE JESUS e CONCEDO-LHES a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias dos fatos criminoso imputado aos acusados, a adequação da medida à gravidade dos crimes, e a necessidade de se garantir a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, APLICO-LHES as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4º do CPP.

Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os acusados ser imediatamente colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.”
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 160846873).

Na mesma data, a paciente requereu a liberdade provisória (PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 160987220).

Em 4.12.2024, o juiz da causa analisou as respostas à acusação da paciente e dos corréus [ADRIA NERES DE ALMEIDA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, ALEX TREIN DE LIMA, ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, AMILTON DEOCLIDES VOLFF, ANDREI RODRIGO SCHWERZ, ANDREY ARIEL DE LIMA, ANDRINELSON BORGES, ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA, ANDRÉ PAZ DE CAMARGO, ANTÔNIO DANIEL DA SILVA LIMA, ARIANE RODRIGUES SCHMIDT, AYRON VINICIUS BONFIM LOPES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, CARLOS EDUARDO SOARES LEMES, CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA, CLEILSON EDUARDO SERRA ARROUCHA, DANILO DE SOUZA XAVIER, DIEGO MARTINS ALVES DUARTE, DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, DULCILENE BARBOSA DE JESUS, EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, EDIVALDO CABRAL, EDNÉIA SILVA MIGUEL, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, FABIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, FRANCISCA MIKAELE, FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA DE SOUSA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, HENRIQUE JALES PEREIRA, HILMAR MARCELINO PEREIRA DA SILVA, INGRID LORRAINE SILVA OLIVEIRA, JEFFERSON LEMOS DA SILVA, JOHN BACK, JONAS ALVES FACUNDES, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSUÉ FABRÍCIO DE SOUSA BARBOSA, JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA, KAUAN SILVA SOUZA, KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS, LAURISANGELA SILVA DE SOUSA, LEANDRO FERREIRA FRANÇA, LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS, LEONARDO MARQUES, LIVEIRA DE SOUSA, LUAN DE SOUSA BARBOSA, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO NEYLSON NUNES DOS SANTOS, LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, MAICON ANDRÉ SANTOS FAUSTINO, MANOEL WILSON LOPES, MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA, MARIA HELENA BERNARDINELLI, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, MIKAEL DOS SANTOS SOUSA, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, PEDROSA TERTULIANA NUNES, PRISCILA MOREIRA JANIS, RAFAEL SILVA GOMES, RAIMUNDO BRANDÃO SANTOS, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES, SILVANA NICOLAU, SUELI SALETE QUEIROZ, TAMIRES SOUZA SALAZAR, THAIS BRENDA ALVES LIMA, THIAGO DE ASSIS SANTOS, WESLEN AMARAL, WESLLEY LIMA CORREIA, WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES, WILLIAM ARAÚJO GONÇALVES, WILSON LOURENÇO], designou audiência de instrução e julgamento para os dias 10.3.2025, 11.3.2025, 12.3.2025 e 13.3.2025, bem como indeferiu a revogação da custódia cautelar da paciente nestes termos:

“PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE MARLI TRETENE – Id. 160987220

Extrai-se dos autos que MARLI foi denunciada por supostamente praticar o delito de tráfico de entorpecentes nas cidades de Sorriso, Ipiranga do Norte e Itanhangá. [...]

Vale ressaltar que a prisão preventiva decretada em desfavor do(a) acusada MARLI foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) acusado(a). [...]

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão. [...]

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, vez que conforme se extrai dos autos, notadamente informações do Relatório Técnico n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, que o(a) denunciado(a), em tese, integra organização criminosa, tendo como tarefa a comercialização de entorpecentes, nas cidades de Sorriso, Ipiranga do Norte e Itanhangá.

Observa-se ainda que o causídico, além de direcionar pedido para este juízo, em mesma oportunidade distribuiu remédios constitucionais junto ao E. Tribunal de Justiça deste Estado e também ao STJ, os quais negaram a pretensão da paciente em conforme acórdãos proferidos pelo Des. Marcos Machado e Ministro Og Fernandes em respectivamente em 08/07/2024 (Id. 162491101 - Pág. 11) e 16/07/2024 (Id. 162624778 - Pág. 8).

Por sua vez, o HC nº 1017937-86.2024.8.11.0000 impetrado pela paciente foi denegado por unanimidade.

Conforme pontuou, houve devida individualização da conduta da paciente como sendo a responsável pela comercialização de entorpecentes [ligada a facção criminosa ‘Comando Vermelho’] em 3 (três) cidades distintas [‘Sorriso, Ipiranga do Norte e Itanhangá’], ao passo que cada um dos corréus [beneficiados com a liberdade provisória] atuariam na venda de drogas em apenas 1 (uma) cidade [Victor Gabriel da Silva Santos, em Sinop/MT; Lucas Pablo da Silva Prado, em Ipiranga do Norte/MT; Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, em Sorriso/MT], a revelar que [a paciente] não está na mesma situação fático-jurídica.

Apresenta-se “incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa” (TJMT, HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Por conseguinte, “não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente” (HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Nesse sentido, há de se destacar a imperiosidade de se frustrar as atividades das organizações criminosas, reconhecida no âmbito dos tribunais superiores como justificativa suficiente para a decretação da prisão cautelar. [...]

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração. [...]

Diante desse cenário, nota-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e o número de denunciados, como é o caso dos autos.

Assim, por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão de MARLI TRETENE.”
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 177602210).

Em 10.3.2025, o Juízo singular redesignou a audiência instrutória para os dias 14.4.2025, 15.4.2025, 16.4.2025 e 17.4.2025
(PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 186478388).

Em 29.4.2025, foram interrogados o paciente e os corréus, tendo sido declarada encerrada a instrução processual (PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 191785762).

Em 27.6.2025, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente (PJE 1º Grau nº 1012347-42.2023.8.11.0040 – ID 202868504), nestes termos:

“Em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve revisar os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, passo a reanalisar a segregação cautelar dos acusados.

Pois bem. Inicialmente, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados LEANDRO FERREIRA FRANÇA, MIKAEL DOS SANTOS SOUSA, EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA, EDIVALDO CABRAL, KAUAN SILVA SOUZA, WESLEN AMARAL, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, THIAGO DE ASSIS SANTOS, CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA, JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA, HENRIQUE JALES PEREIRA, MARLI TRETENE, RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES, MARCOS ADRIANO CORREA, ANTÔNIO DANIEL DA SILVA LIMA, MANOEL WILSON LOPES, PRISCILA MOREIRA JANIS, CLEILSON EDUARDO SERRA ARROUCHA, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, ANDREI RODRIGO SCHWERZ, DIONE DOS SANTOS FARIAS, WIDISLAN ARAÚJO GONÇALVES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ARIANE RODRIGUES SCHMIDT e FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: [...]

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, MATENHO a prisão preventiva de LEANDRO FERREIRA FRANÇA, MIKAEL DOS SANTOS SOUSA, EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA, EDIVALDO CABRAL, KAUAN SILVA SOUZA, WESLEN AMARAL, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, THIAGO DE ASSIS SANTOS, CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA, JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA, HENRIQUE JALES PEREIRA, MARLI TRETENE, RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES, MARCOS ADRIANO CORREA, ANTÔNIO DANIEL DA SILVA LIMA, MANOEL WILSON LOPES, PRISCILA MOREIRA JANIS, CLEILSON EDUARDO SERRA ARROUCHA, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, ANDREI RODRIGO SCHWERZ, DIONE DOS SANTOS FARIAS, WIDISLAN ARAÚJO GONÇALVES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ARIANE RODRIGUES SCHMIDT e FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste ‘decisum’.
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 199013413).

O processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais do paciente e dos corréus.

Pois bem.

De fato, a paciente encontra-se segregada preventivamente há, aproximadamente, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, sopesadas a data da prisão [11.4.2024] e o relatório desta impetração [29.8.2025].

Ocorre que a ação penal envolve 120 (cento e vinte) agentes denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517), representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, tendo sido analisadas as respostas a acusação de aproximadamente 75 (setenta e cinco) corréus, designando-se datas [10.3.2025, 11.3.2025, 12.3.2025, 13.3.2025 e 25.4.2025] para as audiências de instrução, bem como determinadas providências para a citação de 31 (trinta e um) corréus não encontrados para citação pessoal.

A complexidade do processo, extraída da pluralidade de acusados [120 – cento e vinte –], os quais deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente (ID 245238679), constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 717.571/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022; AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021; HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020), notadamente o planejamento e logística a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

Outrossim, o tempo de custódia cautelar – 1 (um) ano e 2 (dois) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [com 120 (cento e vinte) agentes, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública], por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado (STF, RHC nº 187438/RJ – relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ [...]. Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022)

Com efeito, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – relatora Min.ª Laurita Vaz – 15.6.2023).

Registre-se que as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, aplicabilidade das medidas alternativas e similitude da situação jurídica da paciente com outros corréus beneficiados com a liberdade provisória foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos julgamentos HCs nº 1014787-97.2024.8.11.0000 e nº 1017937-86.2024.8.11.0000, em 2.7.2024 e em 17.9.2024, respectivamente, tendo sido mantida a prisão preventiva da paciente, à unanimidade.

Atente-se que a custódia constritiva da paciente foi reavaliada e mantida pelo juiz da causa, em 27.6.2025, ao considerar que não houve
“alteração da realidade fática”
a justificar a revogação da prisão preventiva (
PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040 –
ID 199013413).

Na essência, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque a instrução probatória foi encerrada, em 29.4.2025 e o processo aguarda apresentação das alegações finais do paciente e dos corréus, a recomendar que seja reservada a reanálise da prisão pelo juiz da causa, na sentença (
TJMT, HC 98343/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014; HC 005922-90.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2021
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025